Tribunal: STF
Processo: Rcl 94410
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Mato Grosso alega ter o respectivo Tribunal de Justiça, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 1001637-67.2024.8.11.0091), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6/RG), do RE 657.718 (Tema 500/RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além dos enunciados das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.

Relata que, na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando os interesses de menor impúbere, pleiteou a concessão de “CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI” e “LEVETIRACETAM 100mg/ml”, destinados ao tratamento de paralisia cerebral tetraparética espástica, torcicolo congênito e epilepsia.

Pontua a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, deslocando-se a competência para o Juízo Federal, pois, além do produto à base de canabidiol não possuir registro na ANVISA, o fármaco “LEVETIRACETAM” é incorporado ao SUS e integra o Grupo de Financiamento 1A do CEAF, cuja aquisição e financiamento competem direta e exclusivamente ao ente federal. 

Argumenta que a decisão combatida criou distinção que o Tema 500/RG não autoriza, afrontando o paradigma vinculante e usurpando a competência absoluta da Justiça Federal, pois a ausência de registro na ANVISA é o critério determinante para a fixação da competência federal, sendo irrelevantes autorizações sanitárias eventualmente concedidas pela referida Agência.

Defende que “o caso é de aplicar o Tema 500/STF, o qual foi corroborado pelos Temas 1161/STF e 1234/STF, devendo ser cassada a decisão reclamada e determinada a inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa do processo a Justiça Federal para julgamento, sob pena de extinção”.

Sustenta, ainda, que a ordem de fornecimento do produto viola o decidido no Tema 6/RG, bem como o enunciado da Súmula Vinculante n. 61, já que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para autorizar a concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas do SUS.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. 

Assiste razão ao reclamante.

No caso dos autos, o Tribunal reclamado firmou a competência da Justiça Estadual para apreciação da lide, mantendo a sentença que determinou a concessão do fármaco “LEVETIRACETAM 100mg/ml”, além do produto “CANABIDIOL 50mg/ml”.

A decisão foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, sob os seguintes fundamentos: 

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de incompetência da Justiça Estadual ao consignar que, embora o Canabidiol não possua registro definitivo, há autorização excepcional de importação regulamentada pela ANVISA, afastando a incidência automática do Tema 500 do STF, cujo alcance se restringe às hipóteses de medicamento absolutamente desprovido de registro ou autorização sanitária. 
Além disso, conforme consignado no julgamento, o produto Canabidiol Farmausa 6.000 (200 mg/ml) 30 ml possui autorização sanitária expedida pela ANVISA, circunstância que o distingue das hipóteses tratadas no Tema 500, que versa sobre medicamentos sem registro ou qualquer chancela regulatória.
[...]
Portanto, não se trata de fármaco clandestino ou experimental, mas de produto submetido ao controle sanitário da agência reguladora, ainda que sob regime específico de autorização. Assim, não há falar em deslocamento automático da competência para a Justiça Federal.  
Quanto à segunda controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à alegação de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o medicamento Levetiracetam integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, atraindo, segundo sustenta o Estado, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, especialmente porque a ação foi ajuizada em 24/09/2025, após a modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.
De início, é incontroverso que o medicamento Levetiracetam está inserido no Grupo 1A da RENAME, conforme consignado nos próprios embargos.  
Trata-se, portanto, de fármaco cuja aquisição é centralizada pela União, no âmbito do CEAF. Também é fato que a demanda foi distribuída em 24/09/2025, ou seja, após o julgamento do Tema 1.234 do STF e respectiva modulação de efeitos, que estabeleceu diretrizes quanto à competência nas ações envolvendo medicamentos de aquisição centralizada.  
Todavia, a conclusão pretendida pelo embargante, no sentido de que tal circunstância atrairia, de forma automática, a competência da Justiça Federal, não encontra amparo na sistemática constitucional nem na própria jurisprudência da Suprema Corte. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na concretização do direito fundamental à saúde.  
Isso significa que o cidadão pode demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, cabendo ao Poder Judiciário, se necessário, promover o redirecionamento da obrigação ou resguardar eventual direito de regresso na via administrativa.  
Já no Tema 1.234, embora tenha sido reafirmada a necessidade de observância dos acordos interfederativos e da repartição de competências administrativas, não se afastou a natureza solidária da obrigação constitucional nem se estabeleceu regra de deslocamento automático da competência para a Justiça Federal pelo simples fato de o medicamento integrar o Grupo 1A.  
A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, pressupõe a presença da União no polo passivo ou a existência de interesse jurídico direto e imediato do ente federal.  
Não se trata de competência que decorra apenas da organização interna do SUS ou da forma de financiamento do medicamento.  
No caso concreto, a ação foi proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Não houve inclusão da União no polo passivo, tampouco demonstração de que a controvérsia exija, necessariamente, a sua presença para a adequada solução do litígio.  
Assim, ainda que o Levetiracetam integre o Grupo 1A e sua aquisição seja centralizada pelo Ministério da Saúde, tal circunstância, por si só, não impõe o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual.
[...]
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado. (eDoc. 2, fls. 135-137) (Grifei)

Como se vê, dentre as pretensões do paciente, ora beneficiário, insere-se a disponibilização do medicamento “LEVETIRACETAM”, que é incorporado às políticas do SUS e faz parte do Grupo de Financiamento 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Além disso, como bem destacado pela própria autoridade reclamada, a demanda de origem foi ajuizada em 24/09/2025, isto é, posteriormente ao julgamento de mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral, cujas diretrizes, portanto, têm aplicação direta e imediata ao presente feito.

Conforme estabelecido no acordo interfederativo firmado nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), os medicamentos da categoria 1A do CEAF são de “competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação”. 

Isso se justifica porque o Grupo 1A do CEAF engloba medicamentos de alto custo ou complexidade, cuja compra é centralizada pelo Ministério da Saúde, do que decorre a responsabilidade exclusiva da União pelo seu financiamento e aquisição, exigindo a necessária participação do ente federal no polo passivo. 

Na espécie, havendo cumulação de pedidos com competências jurisdicionais distintas, a vis atrativa é da Justiça Federal, como bem explanado no Guia Prático do Conselho Nacional de Justiça para aplicação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral ().

Dessa forma, ao afastar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos ao Juízo Federal, a autoridade reclamada afrontou o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.234/RG.

Nesse sentido, cito: Rcl 88.436/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/12/2025; Rcl. 83.114/GO, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 01/12/2025; e Rcl. 75.346/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/02/2025.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 1001637-67.2024.8.11.0091) e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 

Fica mantida a decisão que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Monte Verde/MT a disponibilização do tratamento pretendido, até ulterior deliberação pelo Juízo Federal competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação, adotando, ainda, as providências necessárias à remessa dos autos ao Juízo Federal.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente